Tribunal: TJSP
Processo: 2132370-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000519056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2132370-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca São Paulo, em que
é embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., são
embargados JÉSSICA BONFIM QUINTAS e MARCELO EDUARDO MERCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2132370-11.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.641
Embargos de Declaração Cível No 2132370-11.2020.8.26.0000/50000 Comarca: São
Paulo
Embargante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Embargdos: Jéssica Bonfim Quintas e Marcelo Eduardo Mercon
Decisão monocrática no 25.641
Embargos de declaração. Omissão/Obscuridade. Inexistência
à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise de
questões expressamente enfrentadas, de modo que outro era o
recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação a decisão
de pág. 229.
A Embargante alega, em síntese, que a decisão apresenta
omissão e obscuridade, pois é desproporcional e viola o art. 22 do Marco Civil da
Internet, Lei 12.965/2014, que proíbe o pedido de fornecimento de dados, quebra de
sigilo efetuado de forma genérica e sem fundamentação, e na mesma medida o art. 5o, X
da CF e arts. 3.o, II, 7.o, I e VII e 8.o do Marco Civil da Internet. Enuncia que, por razões
legais de privacidade e intimidade, o sigilo constitucionalmente protegido, “o Facebook
Brasil está impedido de revelar informações eventualmente disponíveis de seus
usuários, sem que seja reconhecida a ilegalidade do ato perpetrado individualmente
pelos usuários apontados pelos Embargados, o pedido de quebra sobre o sigilo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2132370-11.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.641
dados para fornecimento de informações atinentes ao(s) usuário(s) responsável(is) não
preenche os requisitos exigidos pela legislação em vigência para tal providência.3”.
Cabe à parte Embargada apresentar indícios de ilicitude praticados pelos usuários que
compartilharam os conteúdos. Sustenta que não há indicio de que os usuários que
compartilharam o conteúdo combatido, à exceção dos onze usuários responsáveis pela
veiculação original dos conteúdos, praticaram ilícito capaz de justificar a
excepcionalidade do sigilo constitucionalmente protegido. Argumenta inexistir
obrigação legal de armazenamento e fornecimento de dados e, portanto, a r. decisão foi
omissa e obscura nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC. O art. 15 do Marco Civil da
Internet exige apenas a guarda dos dados de acesso, assim como o art. 22, estabelece
“que a parte interessada poderá ajuizar ações judiciais para constituir prova com base
nos registros de conexão e nos registros de acesso a aplicações de internet,
armazenados pelos provedores respectivos. (...) não há previsão legal nos dispositivos
aplicáveis à hipótese impondo o dever de guarda e fornecimento de tais dados por parte
dos provedores de aplicações (...) sob pena de violação ao princípio da legalidade
(artigo 5o, II, CF),” e ineficaz, nos termos do art. 499 do CPC. Cita o art. 404 VI do
CPC, que estabelece “que a parte se escusa de exibir o documento em juízo, quando
houver disposição legal que a justifique.” Pede atenção ao disposto no art. 489, III e
§1o, IV, do CPC e art. 93, X, da CF.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, a decisão de pág. 229 não exibe os vícios enunciado pela Embargante. Insta
ressaltar que a questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“I. Por vislumbrar elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou do resultado útil do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2132370-11.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.641
concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar à Ré, ora
Agravada, que também forneça os dados pretendidos pelos Autores em relação
aos usuários relacionados na exordial que compartilharam na rede social a
mensagem em questão, o que deverá se dar no processo de origem, também no
prazo de cinco dias da ciência da presente decisão, sob pena de imposição de
multa diária. Comunique-se com cópia desta decisão, com a respectiva assinatura
digital, que servirá como ofício ao Juízo de origem.
II. Determino o cumprimento do disposto no artigo 1.019,
II, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravado.”
O compartilhamento tem potencial lesivo equivalente ao
da mensagem originária, que se não compartilhada ficaria restrita a determinado grupo
de pessoas.
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo da decisão monocrática, para nova análise de questões já
expressamente decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro
deveria ser o recurso formulado, diante da discordância quanto ao decidido na fase de
antecipação de tutela recursal, pelo Relator, e das razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2132370-11.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.641
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator